Tribunal: CARF
Processo: 13971.722195/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.722195/2012-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.479–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
LUXPOLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/1990 a 29/02/1996
PIS. DCOMP. SEMESTRALIDADE. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO
JUDICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEI Nos
2.445/88 E 2.449/88. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
A mudança da base de cálculo entre períodos, em virtude da semestralidade, na
qual serviu de referência para o recolhimento das contribuições conforme a LC
no 7/70 implica uma situação bastante peculiar. Necessária a análise e a
apuração conjunta (encontro de contas) dos valores devidos e pagos de todo o
período abarcado pela decisão judicial para verificação da certeza e liquidez do
crédito objeto do pedido de restituição (DCOMP). Cabendo, por conseguinte, o
procedimento adotado pelo Fisco em que utiliza pagamentos efetuados a maior
com vistas a abater débitos com pagamentos que se mostraram insuficientes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Luis Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo Tsuboi.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.722195/2012-59
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.479 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13971.722195/2012-59

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em 05/09/2012 (fls.
292/294), em face da homologação parcial da compensação constante do Per/Dcomp no
22893.46634.161007.1.7.57-6003 e da não homologação das compensações constantes
dos Per/Dcomp nos 39590.20664.191007.1.3.57-4312, 35911.55740.201107.1.3.57-0051,
00659.82423.111207.1.3.57-0998,
01590.88554.220108.1.3.57-4289,
21956.77457.200208.1.3.57-5374,
39179.96244.180308.1.3.57-9087,
37548.16995.140408.1.3.57-0590,
31269.72099.200608.1.7.57-6671
e
27859.33611.270808.1.3.57-8052, consoante despacho decisório lavrado em 27/07/2012
pela Saort da DRF em Blumenau/SC (cópia à fl. 287, cuja ciência ocorreu em 07/08/2012
– fls. 289/290).
Consoante informação fiscal de fls. 282/286, os Per/Dcomp foram transmitidos
objetivando a compensação de créditos apurados em decorrência de decisões judiciais
(mandados de segurança nos 2000.72.05.002322-1/SC e 2002.72.05.002883-5/SC)
proferidas em processos em que se discutiu a ilegalidade/inconstitucionalidade da
exigência da contribuição ao PIS com base nos Decretos-leis no 2.445 e 2.449, ambos de
1988. Aludidas ações judiciais, conforme esclarecido, transitaram em julgado com o
reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos a maior a título de PIS
(desde que não alcançados pela decadência), em 04/11/2003 e 25/06/2004,
respectivamente.
Na manifestação apresentada, a contribuinte, após relato sucinto dos fatos, argumenta que
o cálculo apresentado pelo Fisco expõe como base de cálculo do PIS a “Receita Bruta e
com sua alíquota o percentual de 0,75% não levando em conta que o novo cálculo
deveria ser feito com base no Faturamento do sexto mês anterior e não sobre a Receita
Bruta.”
Salienta que “o fisco simplesmente tomou como base de cálculo para seu cálculo os
valores apresentados pelo próprio contribuinte (os quais são indevidos; recolhidos sobre
base de cálculo que não o faturamento verificado no sexto mês anterior).
Insiste que “se o recolhimento deveria se dar conforme a LC 07/70 e alterações
posteriores, ao fisco caberia fazer o cálculo correto (base de cálculo = faturamento do 6o
mês anterior à competência)”, e que, assim sendo, os valores recolhidos
inconstitucionalmente devem ser devolvidos.
Afirma que todos os valores utilizados diretamente pelo Fisco para abater os saldos
devedores devem ser revertidos e utilizados nas compensações informadas. Esclarece que
basta “converter o valor recolhido nas guias DARF’S pelo índice da época do pagamento
e compará-lo com o índice de vencimento” e que como o recolhimento se deu no prazo de
30 dias quando deveria sê-lo no prazo de 180 dias é evidente que há saldo credor.
Conclui dizendo que, por não ter havido excesso nas compensação efetuadas, deve ser
reformada a decisão questionada e determinada a homologação total das compensações,
com o devido cancelamento dos débitos mencionados.
A DRJ em Curitiba/PR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 06-51.256 a seguir transcrito:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/05/1990 a 29/02/1996
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.479 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13971.722195/2012-59

COMPENSAÇÃO. PIS. AÇÃO JUDICIAL.
Se o crédito apurado em face da contribuinte foi calculado nos termos das decisões
judiciais que transitaram em julgado, reparo algum merece o despacho decisório que, em
face do crédito obtido, homologou parcialmente as compensações pleiteadas.
PIS. BASE DE CÁLCULO.
A mera alegação da contribuinte de que as bases de cálculo por ela informadas estariam
em desacordo com a decisão judicial que transitou em julgado é insuficiente para
comprometer a conclusão obtida no procedimento fiscal.
PIS. SEMESTRALIDADE. DECISÃO JUDICIAL. RECÁLCULO.
Correto o procedimento fiscal de imputar os saldos credores dos pagamentos aos saldos
devedores dos débitos de outros períodos de apuração, quando tais valores são obtidos
em função do recálculo do PIS em decorrência de decisão judicial que determinou a
observância da semestralidade, sem a correção monetária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância apresentando, em síntese, que o fisco não pode imputar o
saldo credor objeto do pedido de restituição para pagamento de saldos devedores de outros
períodos de apuração. Afirma que tais saldos devedores deveriam ter sido objeto de lançamento
por parte do fisco.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Relator Marcos Roberto da Silva

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.479 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13971.722195/2012-59

O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre a utilização de parte dos
valores constantes do pedido de restituição para compensação de ofício de débitos apurados
durante a análise de PER/DCOMPs cujos créditos são derivados de ação judicial transitada em
julgado que reconheceu a ilegalidade da contribuição para o PIS exigida nos moldes dos
Decretos-lei nos 2.445/88 e 2.449/88.
Conforme bem elucidado na decisão recorrida, a mesma decidiu manter o
despacho decisório que homologou parcialmente as PER/DCOMPs objeto de análise do presente
processo tendo em vista os seguintes argumentos:
“Quando da elaboração desses cálculos, o Fisco deparou-se com duas situações
bastante óbvias, já que foram considerados os critérios da semestralidade sem correção
monetária e houve alteração da alíquota aplicável: a) períodos em relação aos quais os
pagamentos identificados como tendo sido efetuados pela contribuinte foram
superiores à contribuição apurada (05/1990 a 10/1990, 01/1991 a 01/1995, 03/1995,
08/1995 e 10/1995 a 01/1996); b) períodos em relação aos quais os pagamentos
identificados como tendo sido efetuados pela contribuinte foram considerados
inferiores à nova contribuição apurada como devida (11/1990 a 12/1990, 02/1995,
04/1995 a 07/1995, 09/1995 e 02/1996). (grifos deste relator)
(...)
O que a contribuinte pretende, na realidade, é reverter todas as compensações de ofício
que foram efetuadas para extinguir os saldos devedores apurados em relação aos
períodos de apuração 11/1990 a 12/1990, 02/1995, 04/1995 a 07/1995, 09/1995 e
02/1996, com saldos de pagamentos relativos a outros períodos de apuração (05/1990 a
10/1990, 01/1991 a 01/1995, 03/1995, 08/1995 e 10/1995 a 01/1996), fazendo com que
esses saldos de pagamentos sejam considerados disponíveis para as compensações
informadas nas Dcomp ora analisadas.
Ainda que se possa considerar que tais débitos podem não ter sido objeto de efetivo
lançamento de ofício, é indiscutível que a situação criada com o recálculo, ou seja, o
surgimento dos saldos devedores de débitos e dos saldos credores de pagamentos, não
decorreu do cumprimento da legislação por parte da contribuinte ou do Fisco mas pela
própria necessidade de cumprimento das decisões judiciais que transitaram em julgado,
diga-se, quase 10 (dez) anos após o último fato gerador envolvido nesse recálculo.
É evidente que tais saldos de débitos não poderiam e não podem mais ser lançados, posto
que, já quando do trânsito em julgado das decisões judiciais, já haviam decorridos os
prazos legais.
A intenção da contribuinte, como fica flagrante, é colher o bônus do recálculo
(semestralidade, ausência de correção monetária, dez anos de prazo) e refugar o ônus do
procedimento, que também compreende a extinção dos saldos dos débitos apurados.
Nesse contexto, por entender que todos os contornos das decisões judiciais foram
observados, e, ainda, por estar comprovado nos autos que o surgimento desses saldos
está vinculado única e exclusivamente ao cumprimento dessas decisões, não se acolhe o
pleito, mantendo-se os cálculos efetuados.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.479 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13971.722195/2012-59

A Recorrente afirma em seu Recurso Voluntário que passou a ter direito à
compensação dos valores pagos a maior a título de PIS recolhidos em face de normas declaradas
inconstitucionais e que o fisco não poderia efetuar a cobrança direta de ofício das diferenças
apuradas a maior sem que houvesse o respectivo lançamento com a constituição do crédito
tributário pela autoridade competente. Com isso, requer que tais valores sejam revertidos em
favor da Recorrente e utilizados nas compensações informadas.
Destaque-se que estamos diante de análise de DCOMPs e não de lançamento de
Ofício (Auto de Infração). Neste sentido, compete à Recorrente a demonstração de certeza e
liquidez do indébito tributário, e, à Administração Tributária, quando da análise das pleiteadas
compensações, efetuar as verificações necessárias para determinação da certeza e liquidez do
crédito invocado.
A escolha de realizar compensação pela via administrativa, nos termos do art. 74
da Lei no 9.430/96, é uma faculdade do detentor do direito creditório. Com isso, optando pela via
administrativa, deve o detentor do direito creditório obedecer às regras estabelecidas nas
instruções normativas editadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil conforme disposto no
§14 do citado art. 74, que assim dispõe:
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação
Nesta análise, por óbvio, os procedimentos adotados pela autoridade
administrativa não devem colidir com as disposições judiciais fixadas na decisão que transitou
em julgado. O que, de fato, no presente caso não ocorreu.
Estamos diante de uma situação peculiar de mudança da base de cálculo entre
períodos, em virtude da semestralidade, na qual serviu de referência para o recolhimento das
contribuições conforme a LC no 7/70. Portanto, a apuração conjunta dos valores devidos e pagos
de todo o período objeto de análise é uma circunstância necessária para verificação da certeza e
liquidez do crédito objeto do pedido de restituição.
Neste ínterim, percebe-se que de fato não estamos diante de necessário
lançamento de crédito tributário, conforme suscita a Recorrente, em face do encontro de contas
decorrente da decisão judicial. Cabendo, por conseguinte, o procedimento adotado pelo Fisco em
que utiliza pagamentos efetuados a maior com vistas a abater débitos com pagamentos que se
mostraram insuficientes. Reforça-se que estamos diante de análise e apuração (encontro de
contas) dentro período abarcado pela decisão judicial.
A aplicação do instituto da compensação exige, além do reconhecimento de
créditos líquidos e certos a favor do contribuinte em decorrência do estabelecido no art. 170 do
Código Tributário Nacional CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.479 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13971.722195/2012-59

Ou seja, a autoridade fiscal deve apurar a certeza e liquidez do crédito vindicado
decorrente do recolhimento a maior do que aquele previsto na LC no 7/70, em obediência ao
disposto no art. 170 do CTN, por intermédio do recálculo efetuado quando dos procedimentos de
análise de valores realizados. Não cabendo os argumentos da recorrente de que deveria ter sido
objeto de lançamento a diferença apurada por ocasião do encontro de contas do período abarcado
pela decisão judicial.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital